Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010717-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAPHAEL CABRAL MAGALHAES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1041432-46.2018.811.0041 indeferiu a liminar ao Agravante que foi reprovado no concurso público para o cargo de papiloscopista.
O motivo da reprovação foi o fato do Agravante não ter sido aprovado na fase de investigação social por ausência de idoneidade moral, haja vista a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência (lesão corporal).
Argumenta o Agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) e que o termo circunstanciado não gerou qualquer sanção pelo Poder Judiciário.
Argumenta ofensa ao princípio da presunção da inocência e reversibilidade da tutela de urgência.
Requer, ao final, a concessão do efeito ativo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
No caso em tela, de acordo com a decisão recorrida e as afirmações constantes na petição recursal, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que o Agravado agiu, em tese, dentro da legalidade e em conformidade com o interesse público.
É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.
No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público de papiloscopista, o qual está intimamente ligado e pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.
Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.
Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora